Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-75.2023.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000149-75.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 059.086.361-42 (APELANTE), ROSANA DE BRITO BRAGA - CPF: 604.013.381-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000149-75.2023.8.11.0006

APELANTE: ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, IV DO CP) – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000149-75.2023.8.11.0006

APELANTE: ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Anderson Wender da Silva Rodrigues contra sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal (id. 230173693).

Inconformado, Anderson Wender da Silva Rodrigues interpôs recurso de apelação e, em suas razões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnou pela reforma da sentença, para “
a fim de (i) reduzir as penas intermediárias, ao menos, com o efetivo desconto de 1/6 para a reconhecida atenuante preponderante do art. 65, III, “d”, do CP, por consequência, fixando-as em quanta inferiores aos limites abstratos menores das cominações, com lógicos reflexos nas penas finais.”
(
sic
).

Por fim, “
pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.”
(
Sic
- id. 23017304).

As contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram no sentido do não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (id. 230173706).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (id. 240471661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024